Tribunal: TJDFT
Processo: 0736007-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736007-03.2022.8.07.0003 RECORRENTE: THALYSON RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. GRAVE AMEAÇA. DESACATO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há necessidade de fazer o reconhecimento do acusado na forma do art. 226 do CPP, quando o réu é preso em flagrante, logo após o crime, sendo a autoria confirmada pela vítima, que reconheceu prontamente o réu, com a mesma roupa, na Delegacia, estando seu depoimento convergente e harmônico com os depoimentos dos policiais, das testemunhas e demais provas coligidas aos autos. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 3. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, com emprego de uma faca, subtraiu o veículo da vítima, motorista de UBER, bem como desacatou os policiais que o prenderam em flagrante delito. 4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Mantida a pena definitiva fixada na sentença, tendo em vista que as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas, bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes, além das causas de aumento e de diminuição de pena. Mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. 5. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), considerando a gravidade da conduta e a reincidência do réu, apresentando periculosidade e tendo o risco de reiteração criminosa. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, incisos IV, V, VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, sob o argumento de que sua condenação foi firmada com base em suporte probatório insuficiente e em reconhecimento pessoal realizado sem observância aos ditames processuais legais vigentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 226 e 386, incisos IV, V, VI e VII, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em tela, não houve necessidade de fazer o reconhecimento do acusado na forma do art. 226 do CPP, porque o réu foi preso em flagrante, logo após o crime, sendo a autoria confirmada pelo depoimento dos policiais e de 02 testemunhas que estavam no local, que afirmaram que o acusado ofereceu o carro subtraído à venda, bem como pelo depoimento da vítima que reconheceu prontamente o réu, que estava com a mesma roupa na Delegacia (ID n. 46985859). Assim, a palavra da vítima está convergente e harmônica com os depoimentos dos policiais, das testemunhas e demais provas coligidas aos autos, sendo a versão do acusado isolada e divergente dos elementos de prova. Nessa esteira, não há que se falar em ilegalidade no ato de reconhecimento do acusado, porquanto realizado pela vítima, na Delegacia, e confirmado em Juízo, estando a autoria lastreada também em outros elementos de prova que convergem no mesmo sentido” (ID 49212740). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Confira-se, ainda: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025